Tribunal: STF
Processo: ARE 1311088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA .
    1 ) Demonstradas provas suficientes que comprovam que o agente público se apropriou deliberadamente de valor que tinha em seu poder em razão do cargo por ele exercido, comprovada materialidade, autoria e o especial fim de agir do agente (dolo específico), impõe-se a condenação pelo crime de peculato.
    2 ) A jurisprudência do STJ reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/ 6 exige motivação concreta e idônea.
    3 ) Dosimetria redimensionada por ausência de fundamentação na utilização de fração mais gravosa ao apelante.
    4 ) Apelo parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pois bem. Os documentos constantes nos autos, somados aos depoimentos prestados em juízo demonstram a autoria pelo apelante do delito em comento. Neste sentido, menciono o depoimento prestado pelas testemunhas em juízo:
    A testemunha de acusação LEONARDO COSTA de BRITO , Delegado de Policia, relatou que trabalhou com o apelante em algumas oportunidades, e disse que era a pessoa responsável por lavrar o flagrante na Delegacia, especialmente os flagrantes que resultavam em pagamento de fianças. Disse que apenas redigia os termos de fiança, e se fosse no horário de expediente bancário ficava a cargo da pessoa que pagaria a fiança. E se fosse de noite, seria do oficial de polícia a incumbência de depositar os valores recebidos a titulo de fiança, e no prazo de três dias, juntar os comprovante. Respondeu que na delegacia não há cofres e o comum eram os oficiais levarem os valores para casa e efetuarem o depósito.
    Relatou, ainda, que nunca foi conferir se os depósitos estavam sendo feitos ou não, vindo a saber por meio da Corregedoria da Polícia civil que os depósitos não havia sido realizado.
    A testemunha INÁCIO MONTEIRO M ACIEL, delegado de polícia, narrou ter trabalhado com o apelante em algumas oportunidades em regime de plantão, e tomou conhecimento pela Corregedoria de que o servidor estaria simulando depósitos judiciais. Respondeu que para o recolhimento de valores referentes à fiança durante o expediente bancário era emitido o boleto, a pessoas pagava e apresentava o comprovante de depósito; e fora do expediente, a pessoa entregava o valor da fiança que ficava sob a guarda do oficial de polícia para efetuar o depósito, e após juntar aos autos o comprovante de depósito. N ão soube indicar o valor total que teria sido desviado, nem em quantos processos é testemunha, tampouco o resultado dos processos administrativos.
    Em que pese a negativa do réu, verifico que esta encontra -se isolada no conjunto probatório, respaldadas somente em argumentos pessoais. E entendo comprovado que o apelante apropriou -se dolosamente de valor que tinha em seu poder em razão do cargo exercido. Este foi o entendimento esboçado por este egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas. Leia -se:
    (...)
    N o caso concreto, apesar do apelante informar que não há nos autos laudo pericial acerca dos depósitos, entendo suficiente comprovada a materialidade delitiva, ademais das peças de defesa não identifiquei pedidos concernentes a elaboração de laudos periciais.
    Portanto não merece prosperar a tese de absolvição por falta de provas ou dúvidas concernentes à autoria." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente